Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO SEM MANDATO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO NÃO PROMOVIDA NO PRAZO ASSINADO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Substabelecimento de mandato ad negocia, com poderes para constituir advogado, não investe o causídico substabelecido de mandato judicial apto à representação processual do mandante, tendo em vista que só se podem substabelecer os poderes recebidos, segundo a inteligência do artigo 667 do Código Civil.
II. No negócio jurídico realizado por meio de mandato, parte é o próprio mandante que atua representado pelo mandatário, à luz do que dispõem os artigos 653 e 663 do Código Civil.
III. Descumprida a determinação de regularização da capacidade postulatória, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.